Tribunal: TJSP
Processo: 2209914-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de Pré-executividade - Restituição dos valores recebidos indevidamente após a conclusão do primeiro curso superior – Erro material – Ocorrência – Ausência de omissão e contradição - Pretensão de reforma do julgado – Inadmissibilidade – Caráter infringente – Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.